Tribunal: TJDFT
Processo: 0728346-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0728346-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VIVIANE FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por LEONIL DA SILVA SANTOS em favor de VIVIANE FERREIRA DA SILVA, presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (Inquérito Policial no 1077/2022-30a DP, Ocorrência Policial no 6221/2022-30a DP e Feito Originário no 0732098-56.2022.8.07.0001 da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), tendo tal prisão, em audiência de custódia realizada no dia 26 de agosto de 2022, sido convertida em prisão preventiva. A Juíza de Direito Substituta, Dra. Monike de Araújo Cardoso Machado, apreciou, na decisão objeto deste Habeas Corpus, pedido de concessão de liberdade provisória à Autuada, com fixação de medidas cautelares, homologando, no entanto, o Auto de Prisão em Flagrante e convertendo esta em preventiva (Num. 38655425 - Pág. 46). Confira-se: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe aa magistrada, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de crime de tráfico de drogas para ingresso da droga no presídio. o fato em análise indica extrema ousadia da autuada e desrespeito às instituições públicas. Desse modo, não vislumbro que a autuada tenha condições de cumprir outras medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, não vejo como comprovado, prima facie, que a autuada é a única responsável pelos cuidados da criança. Ouvida nesta assentada, a autuada informou que a criança está aos cuidados da avó paterna. Por isso, deixo ao juízo natural a análise sobre eventual conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de VIVIANE FERREIRA DA SILVA, nascido em 28/12/2000, filho de Noel Rodrigues da Silva e de Vandarlete Ferreira de Lima, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Oficie-se ao Conselho Tutelar responsável pela região de Samambaia informando sobre a decretação da prisão preventiva de Viviane Ferreira da Silva para que tome as providências que entender necessárias em relação ao filho menor da custodiada, encaminhando a cópia integral dos autos. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” Defende o Impetrante que “a prisão foi decretada de forma absolutamente genérica, sem individualizar as condições pessoais da investigada, e, ainda, restou ignorado o fato de que a PACIENTE VIVIANE FERREIRA DA SILVA É MULHER, MÃE DE UMA FILHA MENOR DE 12 ANOS, O QUE, EVIDENTEMENTE, DEMONSTRA A ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR” (Num. 38655420 - Pág. 6). Acrescenta que é “absolutamente desnecessária e inútil a decretação da prisão preventiva da Paciente, posto que esta poderá ser substituída por medida menos gravosa, sem qualquer risco à ordem pública, ou que a Paciente interfira na instrução processual, ou na aplicação da lei penal” (Num. 38655420 - Pág. 6). Argumenta que “A DOUTA MAGISTRADA, DEIXOU DE ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS DA PACIENTE, ALÉM DE SER PRIMÁRIA, DE BONS ANTECEDENTES, TEM RESIDÊNCIA FIXA, EMPREGO FIXO, É MÃE E MANTENEDORA DE 01 (UMA) MENOR IMPÚBERE COM 4 (QUATRO) ANOS DE IDADE, CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO ANEXA (DOC 2)” (Num. 38655420 - Pág. 7). Diz que “a r. decisão feriu a lei processual prevista no artigo 318, inciso V do CPP, a qual confere o direito objetivo da presa à substituição da prisão cautelar pelo recolhimento domiciliar, além das demais disposições legais que reconhecem a possibilidade da revogação da medida constritiva” (Num. 38655420 - Pág. 7). Acrescenta que o “crime imputado à paciente é o de tráfico de entorpecentes, portanto sem violência ou grave ameaça. Não foi cometido contra filho ou dependente. Ademais, todos os argumentos trazidos são baseados em meras conjecturas, inexistindo qualquer prova ou mesmo indício concreto de que a Paciente, em liberdade, dedicaria seu tempo ao desenvolvimento de atividades ilícitas ou que representaria efetiva periculosidade a ordem pública. Corroborando com o fato de que a Paciente não dedica o seu tempo com atividades ilícitas, cumpre informar que a Paciente Viviane possui profissão lícita, conforme a carteira de trabalho anexa (DOC 4), trabalha fixada (sic) há aproximadamente 4 meses na empresa LOJAS RIACHUELO SA” (Num. 38655420 - Pág. 8, destacado como o original). Assim, aponta os predicados da Paciente, destacando a ausência de condenações anteriores e a existência de moradia e trabalho fixos. Assevera, ainda, que a Autuada não representa risco à garantia da ordem pública por eventual continuidade das supostas atividades ilícitas e colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Defende a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, ao argumento de ser “Evidente que a prisão preventiva da Paciente a sujeitaria a situação degradante e ensejaria privação de cuidados essenciais para sua filha” (Num. 38655420 - Pág. 12). Ao final, requer “a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da Paciente VIVIANE FERREIRA DA SILVA, nos termos do artigo 316 e 318 do Código de Processo Penal, em razão da sua ilegalidade, uma vez que (i) viola o entendimento firmado no HC 143.641 do STF; (ii) não existe fato concreto a evidenciar o eventual risco à ordem pública” (Num. 38655420 - Pág. 13), mencionando, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas e mais adequadas à situação da Paciente. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da ora Paciente, em audiência de custódia realizada em 26/08/2022. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, em especial os previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Como bem relatado pela Juíza que atuou na audiência de custódia, a prisão preventiva da Paciente foi decretada com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, considerando-se a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade da conduta imputada. A Juíza a quo, na decisão vergastada, após afirmar que o auto de prisão em flagrante da ora Paciente não apresenta qualquer ilegalidade, pelo que deixou de relaxá-la, e, após analisar os elementos concretos dos autos, entendeu estarem presentes os requisitos para a manutenção cautelar da Paciente. De fato, pelo relato da Autoridade Policial constante da Ocorrência Policial, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, tendo em vista que a Paciente, “visitante do presídio, ao se submeter aos procedimentos de segurança de praxe para ingressar no estabelecimento prisional para o horário de visitas, passou por scanner corporal, tendo sido apontada a possibilidade de estar transportando substâncias entorpecentes para dentro do sistema prisional. Em revista pessoal, foi localizada 03 porções contendo aparentemente maconha no sutiã da conduzida e mais 02 porções de maconha contendo aparentemente dentro de sua bolsa. Questionada, a conduzida afirmou que estaria levando para seu companheiro como presente dos dias dos pais” (Num. 38655425 - Pág. 5). Nesse diapasão, estando patente a gravidade do delito imputado à Paciente, evidencia-se a necessidade de garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP) e, por ser o crime imputado à Paciente passível, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima maior que 04 (quatro) anos (artigo 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a mantença da cautela preventiva decretada. Dessa forma, não há que se falar que a Juíza se lastreou em meras ilações e muito menos que não existem motivos concretos para manter o decreto prisional em comento. Nesse sentido foi que trilhou a ilustre Magistrada na audiência de custódia realizada, tendo ela bem fundamentado seu decisum nos seguintes termos: “O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de crime de tráfico de drogas para ingresso da droga no presídio. o fato em análise indica extrema ousadia da autuada e desrespeito às instituições públicas. Desse modo, não vislumbro que a autuada tenha condições de cumprir outras medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, não vejo como comprovado, prima facie, que a autuada é a única responsável pelos cuidados da criança. Ouvida nesta assentada, a autuada informou que a criança está aos cuidados da avó paterna. Por isso, deixo ao juízo natural a análise sobre eventual conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” (grifei) Nesse contexto, importa salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC no 143.641/SP, ao conceder habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, não garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar, até mesmo porque o caput do artigo 318, ao estabelecer que o juiz “poderá” substituir a prisão preventiva pela domiciliar, confere ao julgador a análise, caso a caso, se a medida mostra-se socialmente recomendável para os fins do artigo 312 do Código de Processo Penal. In casu, a alegação de primariedade da Paciente, residência e trabalho fixos não são motivos suficientes para impedir o decreto prisional, nem para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal). Tampouco o argumento de que seria a Paciente a única responsável pelos cuidados de sua filha menor, pois a própria Autuada, ouvida na audiência de custódia, informou ao Juízo que “a criança está aos cuidados da avó paterna”. Como visto, ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no artigo 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Ora, o comparecimento periódico em Juízo (inciso I), a proibição de ausência da Circunscrição (inciso IV) o recolhimento domiciliar em período noturno (inciso V) e a monitoração eletrônica (inciso IX) são medidas inócuas no caso da Paciente, porque em nada dificultam a prática de novos fatos semelhantes aos narrados na origem; igualmente, a proibição de acesso ou frequência a determinados locais (inciso II) e a proibição de contato com pessoas determinadas (inciso III) não teriam o condão de acautelar o meio social. Por fim, a suspensão do exercício de atividade econômica (inciso VI) e a internação compulsória (inciso VII) não se relacionam com o caso concreto, sendo, ademais, incabível a fiança (inciso VIII). O Impetrante não trouxe em favor da Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juízo a quo na audiência de custódia. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional em comento, pois, na linha do que decidido na origem, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida nestes autos. Assim, em uma análise perfunctória própria deste momento, nada está a corroborar as alegações do Impetrante de que não se encontram presentes os requisitos exigidos para a mantença da prisão preventiva da ora Paciente. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 27 de agosto de 2022. Des. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial